Tribunal: CARF
Processo: 10711.001391/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/05/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc) informa, se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria, especificando a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. MORWET EFW POWDER. NCM N.C.M 34.02.11.90.
O Pó da marca MORWET EFW, que se compõem de mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos com demais itens químicos sódio, sulfato e item aromático atestado por laudo de órgão publico oficial merece segundo as RGC-1 a classificação fiscal é 3402.11.90 com descrição de agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho, aniônicos outros.
ERRO CLASSIFICAÇÃO MERCADORIA SÚMULA CARF No 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
Conforme ADN COSIT no 12/1997, não constitui infração administrativa ao controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. No caso sob análise, contudo, a descrição apresentada pelo contribuinte se apresentou insuficiente, razão pela qual há de ser mantida a penalidade aplicada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.001391/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.043 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
GRIFFIN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 27/05/2002
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
FUNDAMENTO.
SISTEMA
HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo
dígitos.
CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ATIVIDADE
JURÍDICA.
ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. MORWET EFW POWDER. NCM
N.C.M 34.02.11.90.
O Pó da marca MORWET EFW, que se compõem de mistura de agentes
orgânicos de superfície aniônicos com demais itens químicos sódio, sulfato e item
aromático atestado por laudo de órgão publico oficial merece segundo as RGC-1 a
classificação fiscal é 3402.11.90 com descrição de agentes orgânicos de
superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho, aniônicos outros.
ERRO CLASSIFICAÇÃO MERCADORIA SÚMULA CARF No 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador
conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente
incorreta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.001391/2007-00
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
Conforme ADN COSIT no 12/1997, não constitui infração administrativa ao
controle das importações a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no SISCOMEX cuja classificação tarifária errônea exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante. No caso sob análise, contudo, a
descrição apresentada pelo contribuinte se apresentou insuficiente, razão pela qual
há de ser mantida a penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto à classificação fiscal adotada pela Recorrente e, por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso para manter a penalidade imposta pela falta de Licença
de Importação, vencidos os Conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva (relator), Marcos
Antonio Borges e Fernanda Vieira Kotzias. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Tom Pierre F. da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório da DRJ/FNS,
o qual transcrevo abaixo:
“Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 01/03)para a
exigência do crédito tributário relativo à multa regulamentar de R$ 500,00, por erro na
classificação do produto, e à multa do controle administrativo das importações (30%),
no valor de R$ 2.824,14, em decorrência da falta de licenciamento da mercadoria
importada através da Declaração de Importação (DI) n° 02/0471257-7, registrada em
27/05/2002, descrita como "MORWET EFW POWDER" em sua Adição 001,
classificada pelo importador no código 3402.90.90 da Tarifa Externa Comum (TEC),
quando o enquadramento correto, embasada no Laudo de Análise n° 0263/02 do
Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, dá-se no código 3402.90.19 da
TEC, por se tratar de "mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos".
Regularmente cientificada (fl. 15), a interessada apresentou impugnação tempestiva, às
fls. 16/24, na qual, em síntese:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Alega que, se há dúvida entre as subposições, aplicável o item 3-"c" das
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, como o fez inclusive por
cautela, visto que a escolhida por ele tem alíquota de imposto maior que a
reclassificação procedida pelo fisco o importador, utilizando-se daquela situada em
último lugar em ordem numérica,
Aduz que providenciou a apresentação da Guia de Importação, uma vez
que era exigida licença na classificação por ela escolhida. Todavia, na posição
escolhida pelo fisco não havia e não há exigência de Licença. Por estas razões, a
pretensão da multa de 30% deve ser cancelada integralmente.

Argui que a multa por classificação incorreta é ilegal e deve ser cancelada, haja vista
que a reclassificação tarifária para subposições não gera a pena de multa, conforme
jurisprudência do Conselho de Contribuintes e porque não houve qualquer prejuízo aos
cofres públicos.
Caso seja considerado procedente o auto de infração, socorre-se do instituto da
compensação, em vista da existência de crédito tributário por ter recolhido alíquotas
maiores dos impostos.
Requer o cancelamento do presente lançamento”
A 2a Turma da DRJ-FNS em sessão datada de 17 de agosto de 2012, por
unanimidade de votos, segundo seu Acórdão no 07-29.755 julgou improcedente a impugnação, o
crédito fiscal exigido no valor de R$ 3.324,14 com ementa dispensada de publicação com base
em Portaria da SRF no 1.364/2004.
Neste acórdão destaca-se os seguintes motivos para manter as penalidades
aduaneiras de natureza administrativa.
a) Quanto a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria extrai-se a
objeto principal para sua manutenção:
O contribuinte classificou a mercadoria descrita como "MORWET EFW POWDER",
importada através da DI n° 02/0471257-7 (Adição 001), registrada em 27/05/2002, no
código 3402.90.90 da Tarifa Externa Comum (TEC), enquanto que o fisco a
reclassificou no código 3402.90.19 da TEC:
3402 AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES);
PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LA VAGEM (INCLUÍDAS AS
PREPARAÇÕES AUXILIARES) E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO
CONTENDO SABÃO, EXCETO AS DA POSIÇÃO 34.01
3402.90
Outras
3402.90.1
Misturas entre si de agentes orgânicos de superfície
3402.90.11 Contendo exclusivamente produtos não iónicos
3402.90.19 Outras
3402.90.2
Soluções ou emulsões de produtos tensoativos das subposições 3402.11
a 3402.19, e outras preparações tensoativas propriamente ditas
3402.90.3
Preparações para lavagem (detergentes)
3402.90.90 Outras
A impugnante não repele a identificação do produto constante do Laudo de Análise n°
0263/02 do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, que concluiu se tratar
de "mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos".
Assim sendo, e considerando-se que não existem controvérsias acerca da posição e
subposição 3402.90, entendo que, aplicando-se a RGC-1, não remanescem dúvidas
quanto à adequação do item "1 - misturas entre si de outros agentes orgânicos de
superfície" e do subitem "outras", por exclusão do anterior.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Portanto, a reclassificação procedida pela fiscalização no código 3402.90.19 é correta
e é a única válida, não sendo necessário recorrer-se à alegada utilização do método
descrito na alínea c) da 3a RGI, a qual adota a posição colocada em último lugar na
ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração
Quanto a multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por falta de
apresentação de Guia de Importação ou documento equivalente, se importam parte dos
seguintes textos.
..a legislação vigente dispunha que todas as importações estavam sujeitas a
licenciamento -automático ou não automático -, conforme estabelecia a Portaria n°
21/96:
Art.7° - O licenciamento das importações ocorrerá de forma
automática e não automática e será efetuado por meio do
Siscomex:
§1° - As informações de natureza comercial, financeira, cambial e
fiscal a serem prestadas para fins de licenciamento...
§2° As informações de que trata o artigo anterior deverão ser
prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas
para a formulação da declaração para fins de despacho aduaneiro
da mercadoria.
Art.8° - Nos casos de licenciamento automático, as informações de
que trata o artigo anterior deverão ser prestadas no Sistema em
conjunto com as informações exigidas para formulação da
declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria.
E a licença, automática ou não automática, era concedida para a importação do
produto nela declarado. Se a descrição do produto realizada na licença não retrata
exatamente o produto que foi efetivamente importado, então este se encontra
desamparado de licença de importação.
A dispensa de licenciamento foi introduzida na legislação aduaneira pela Portaria
SECEX n° 17/2003, DOU de 02/12/03, posteriormente a ocorrência dos fatos sob
exame e não pode retroagir, conforme dispõe o art. 144 do Código Tributário Nacional
(Lei n° 5.172/66), uma vez que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Portanto, a correta identificação da mercadoria, feita por meio de análise laboratorial,
passou a exigir uma nova licença de importação, porque a licença antes obtida
amparava a mercadoria que se encontrava nela descrita, mas não o produto que foi
efetivamente importado.
Assim, há a perfeita tipificação legal ao caso presente, ou seja, foi aplicada a referida
penalidade porque se está diante de uma mercadoria importada ao desamparo de uma
licença de importação, como estabelece o inciso II, do art.169 do Decreto-Lei n° 37/66,
alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78 (art. 526, II, do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985), in verbis:
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das
importações:
I - importar mercadorias do exterior:
a) (...);
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não
implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer
ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

A descrição do produto na Declaração de Importação em questão, como "MORWET
EFW POWDER", não contém todos os elementos necessários à sua identificação e ao
devido enquadramento tarifário, por não indicar que se tratava de uma mistura de
agentes orgânicos de superfície aniônicos.
E a identificação errônea da mercadoria afasta os benefícios de que dispõe o
Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12, de 21/01/1997, que assim
dispõe:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Recita Federal e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação
de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida
de
destaque
"ex"
exija
novo
licenciamento,
automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte
do declarante. (grifei)
Da análise do texto transcrito, depreende-se que para afastar a infração administrativa
ao controle das importações - importar mercadoria do exterior sem Licença de
Importação -, independentemente de se tratar de licenciamento automático ou não
automático, é imprescindível que o produto importado tenha sido corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, cabível a multa do controle administrativo de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria.
E, verificando-se estar incorreta a classificação da mercadoria adotada pela
contribuinte, tendo sido objeto da devida reclassificação por parte da autoridade
aduaneira, procedente é o lançamento da multa prevista no inciso I, do artigo 84, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, assim disposto, in Verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor
aduaneiro da mercadoria:
I - Classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituidos para a identificação da mercadoria; ou (...)
(destaquei)
Ressalvo que, para se eximir da penalidade cabível, não basta a classificação da
mercadoria estar dentro de um Capítulo e de uma Posição adequada. Pois, como
explicado anteriormente, a classificação adequada de um produto é determinada pelos
textos das Posições e das Subposições, bem como nos seus respectivos Itens e Subitens
da TEC.
Assinale-se que referida multa é aplicada em razão do simples descumprimento da
obrigação acessória, não se cogitando de ter havido prejuízo ao erário, intuito doloso
ou má-fé, bem como acordos de compensação feitos entre os particulares importador e
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

encomendante, uma vez que a responsabilidade pela infração tem natureza objetiva e
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94, § 2o, do DL 37/66 e art. 136
do CTN.
Quanto à alegação de que tem direito à compensação de supostos créditos tributários,
cumpre ressaltar que o instituto da compensação deve ser exercido dentro dos limites
da legislação vigente (Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008),não sendo da competência deste órgão colegiado fazer a análise e autorização
da compensação na forma pretendida pela impugnante neste processo administrativo
fiscal.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário apurado ́
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FLN em 01 de março
de 2013, conforme Aviso de Recebimento - AR, à fls 45, apresentou Recurso Voluntário em
28/03/2013, às fls. 47 a 53, basicamente repisando os mesmos argumentos na sua peça de
impugnação.
Voto Vencido
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade, dele se tomando
conhecimento.
O Recurso Voluntário tem como objeto a derrogada dos valores de crédito fiscal
pela aplicação de duas multas administrativas aduaneiras lançadas ao seu desfavor no montante:
a) R$ 2.824,14, referente a falta de apresentação de documento equivalente a
antiga Guia de Importação, no percentual de 30 % incidentes sobre o valor R$
9.225,29, prevista no art. 169, I “b” do Decreto-Lei no 37/1966, na redação
dada pela Lei no 6.562/1978.
b) R$ 500,00 referente ao valor mínimo, que se aplica o percentual 1,00 %
incidente sobre o mesmo valor aduaneiro que resultou em R$ 92,25, com base
no inciso I, Art. 84, da Medida Provisória n° 2.158, de 24/08/2001.pela
incorreta classificação de mercadoria importada
O motivo determinante da aplicação de ambas multas foi resultado da operosa
equipe de revisão aduaneira da Alfandega do Porto do Rio de Janeiro, quando em sua atividade
de revisão realizadas sobre a Declaração de Importação DI No 02/0471257-7, adição no 01
registrada em 27/05/2002, entendeu que a mercadoria importada denominada de "MORWET
EFW POWDER" foi indevidamente classificada na NCM código 3402.90.90, pois deveria ter
sido classificada corretamente na NCM 3402.90.19 da Tarifa Externa Comum (TEC)
Desta situação não resultou qualquer efeito tributário, pelo contrário, pois a
alíquota do imposto de importação diminuiu e o IPI incidente sobre a importação é a mesma,
Para chegar a tal conclusão a fiscalização da equipe de revisão valeu-se do laudo
técnico da LABOR, no, fls. 11, que realizou por meio ensaios químicos, que apontou a existência
da substância uma mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos na amostra coletada
daquelas adição 001 da Declaração de Importação em tela.
Quanto a penalidade pela reclassificação fiscal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

A empresa importadora ao lançar na classificação fiscal NCM 3402.90.90, acabou
por cometer um equivoco merceológicos no entender da fiscalização aduaneira.
A diferença entre a classificação adotada pelo importador e agora imposta pela
fiscalização revisora trata-se de distinta subposição de primeira e segunda ordem que a lança a
mercadoria importada em nova NCM -3402.90.19.
Quanto a situação de classificação fiscal sobre o capitulo e posição 34.90 até
então lançadas na DI não enfrentou qualquer questionamento pela equipe aduaneira de revisão
da Alfandega do Porto do Rio de Janeiro.
Antes de continuar este análise, urge por reforçar sobre a importância da figura da
classificação fiscal ou merceologia para as atividades do comércio exterior, por meio do bem
assentado texto didático da lavratura do Conselheiro Rosaldo Trevisan, no acórdão no
3401005.796, que assim tomo a liberdade em citar:
“A classificação de mercadorias se presta primordialmente à uniformização
internacional. De nada adiantaria, por exemplo, pactuar alíquotas sobre o imposto de
importação (ou restrições/proibições à importação) internacionalmente, se não fosse
possível designar sobre quais produtos recai o acordo. A "Babel" de idiomas sempre foi
um fator de dificuldade para o controle tributário e aduaneiro, e também para a
elaboração de estatísticas de comércio internacional, e é agravada pelas diversas
denominações que uma mercadoria pode ter mesmo dentro de um único idioma (v.g.,
no Brasil, a tangerina, também denominada de mexerica, bergamota ou mimosa, entre
outros).
Embora tenha havido iniciativas no século XIX, na Europa, de confecção de listas
alfabéticas de mercadorias, é em 29/12/1913, em Bruxelas, na segunda Conferência
Internacional sobre Estatísticas Comerciais, que 29 países chegam à primeira
nomenclatura de real importância, dividindo o universo de mercadorias em 186
posições, agrupadas em cinco capítulos: animais vivos, alimentos e bebidas, matéria-
prima ou simplesmente preparada, produtos manufaturados, e ouro e prata. Depois de
diversas iniciativas, como a Nomenclatura de Genebra, da década de 30 do século
passado, e a Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas, de 1950, com o nome alterado, em
1974, para Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira - NCCA, chega-se à
Convenção do "Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias" (SH), aprovada em 1983, e que entrou em vigor internacional em l2 de
janeiro de 1988.2
A Convenção do SH é hoje aplicada em âmbito mundial, não só entre os mais de 150
países signatários, mas em suas relações com terceiros. No Brasil, a referida
convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo no 2 71, de 11/10/1988, e promulgada
pelo Decreto n° 97.409, de 23/12/1988, com depósito internacional do instrumento de
ratificação em 08/11/1988. Desde 1° de janeiro de 1989, a convenção é plenamente
aplicável no Brasil, tendo, segundo entendimento dominante em nossa suprema corte,
"status" de paridade com a lei ordinária.
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é uma
nomenclatura estruturada sistematicamente buscando assegurar a classificação
uniforme de todas as mercadorias (existentes ou que ainda existirão) no comércio
internacional, e compreende seis Regras Gerais Interpretativas (RGI), Notas de Seção,
de Capítulo e de Subposição, e 21 seções, totalizando 96 capítulos, com 1.244 posições,
várias destas divididas em subposições de 1 travessão (primeiro nível) ou dois (segundo
nível), formando aproximadamente 5.000 grupos de mercadorias, identificados por um
código de 6 dígitos, conhecido como Código SH.4
Desde que não contrariem o estabelecido no SH, os países ou blocos regionais podem
estabelecer complementos aos seis dígitos internacionalmente acordados, e utilizar a
codificação inclusive para temas e tributos internos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que serve de base à aplicação da
Tarifa Externa Comum (TEC), acrescenta aos seis dígitos formadores do código do
Sistema Harmonizado mais dois, um referente ao item (sétimo dígito) e outro ao
subitem (oitavo dígito). A inclusão de um par de dígitos efetuada na NCM demandou
ainda a edição de Regras Gerais Complementares (RGC) às seis Regras Gerais do SH
(para disciplinar a interpretação no que se refere a itens e subitens) e de Notas
Complementares.
...
A partir destas colocações, passe-se análise efetiva das regras de classificação que
corretamente o Acórdão recorrido adotou segundo o trabalho fiscal e afastou com inteligência as
argumentações da defesa, que se importam agora o trecho sobre tal discussão e adoto
integralmente neste voto
“A impugnante não repele a identificação do produto constante do Laudo de
Análise n° 0263/02 do Laboratório de Análises do Ministério da Fazenda, que concluiu se tratar
de "mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos".
Assim sendo, e considerando-se que não existem controvérsias acerca da posição
e subposição 3402.90, entendo que, aplicando-se a RGC-1, não remanescem dúvidas quanto à
adequação do item "1 - misturas entre si de outros agentes orgânicos de superfície" e do subitem
"outras", por exclusão do anterior
Portanto, a reclassificação procedida pela fiscalização no código 3402.90.19 é
correta e é a única válida, não sendo necessário recorrer-se à alegada utilização do método
descrito na alínea c) da 3a RGI, a qual adota a posição colocada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”
Desta forma compreendemos que a regra mais acertada é justamente a regras de
classificação RGC-1 que servirá de instrumento para nossa conclusão neste voto para alcançar o
melhor juízo de valor e luz a mal e confusa classificação adotada até aqui neste processo
administrativo fiscal.
Diversamente do que foi defendido na peça na inicial e também diferentemente do
que a fiscalização adotou em seu auto de infração e ratificado pelo acórdão recorrido , verifica-se
que ambas classificações não são as melhores expressões em termos merceológicos.
Na verdade a classificação fiscal para mercadoria em questão encontra abrigo
perfeito quando se adota a N.C.M 34.02.11.90, que se aplica claramente a situação da
mercadoria importada, pois reflete a exata subposição de primeira e segunda ordem, com seus
dois dígitos 1 e 1, assim como aqueles dígitos 9 e 0, referentes respectivamente ao item e
subitem, que significam, segundo a descrição na Tarifa Externa Comum do Mercosul - T.E.C,
aos itens que representam os gentes orgânicos de superfície aniônicos outros. Pois de fato quanto
a classificação do Capítulo 34 e Posição dentro deste 02 não existem discordâncias neste
processo.
As duas classificações apresentadas até então neste processo administrativo fiscal
quanto as posições e subposições são muito próximas, mas não alcançaram como será visto a um
resultado válido e correto .
Para melhor compreensão deve-se consultar novamente a Tarifa Externa Comum
do Mercosul em vigência a época do registro em 27/05/2002 referente a Declaração de
Importação no DI No 02/0471257-7, segundo o Decreto no 2.376/97, onde leremos seguinte a
descrição para os itens comercializados pelo países membros da OMC, no capitulo 34 e a
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

posição 02 como agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas,
preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para
limpeza, mesmo contendo sabão, exceto as da posição 34.01.
De fato as duas classificações confrontadas aqui neste processo administrativo
fiscal quanto ao posição e subposição são muito próximas, mas ambas estão em descompasso
com que foi abordado na descrição do laudo do LABOR, quanto as subposição de primeira e
segunda ordem existentes no Sistema Harmonizado e também por consequência quanto ao item e
subitem incluídos pelo MERCOSUL na TEC a partir do sexto dígito de classificação.
Então, antes de continuarmos a construir a lógica e precisa interpretação da
classificação fiscal segundo a T.E.C será necessário compreender o que significa exatamente o
texto do laudo em questão do LABOR às fls 11.que foi copiado neste voto estritamente na parte
do seu resultado.

Tal leitura parte do verdadeiro pressuposto, que a substância importada em
questão segundo o próprio laudo químico do Labor declina literalmente se tratar de mistura de
agentes orgânicos de superfície aniônicos.
Daí necessário a leitura detalhada para podermos compreender com profundidade
que itens compõem a mistura, que por certo lançará luz à perfeita merceologia a ser aplicada ao
caso da subposição de primeira e segunda ordem, bem como ao item e subitem, visto que o
relatório químico oficial descreveu em detalhe a sua composição comprovada por resultados
negativos e positivos da existência de tais substancias e identificação por meio dos testes
químicos apropriados:
a)
caráter não iônico (Van der Hoeve) testado como negativo
b)
caráter catiônico (azul de bromofenol) testado como negativo
c)
caráter aniônico (azul de metileno/ clorofórmio) testado como positivo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

d)
sódio (chama) testado como positivo
e)
sulfato (cloreto de bário) testado como positivo
f)
aromático (Le Rosen) testado como positivo
Logo ficou claro por tal informação técnica que há o caráter aniônico da
substância já o caráter não iônico testou negativo ou não existente sobre a mostra.
Assim como ficou claro que o teste deu positivo para a presença de outras
substâncias tais como Sódio, Sulfato e Aromático.
A partir daí é necessário pesquisar e compreender por meio de site na internet,
como por exemplo no WIKIPEDIA, endereço https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82nion, que
nos apresenta razoáveis informações técnicas sobre o significado de aniônico:
Um ânion (português brasileiro) ou anião (português
europeu) é um íon com carga negativa. Eles são ametais que
se ligam a metais formando a ligação iônica, quando em
ligação, esses ametais, por terem alta eletronegatividade,
tendem a atrair elétrons do metal com o qual está se ligando,
então esse metal se transforma num cátion (carga positiva),
pois perde elétrons e esse ametal se transforma num
ânion(carga negativa), pois ganha elétrons.
Exemplos: nitrato (NO3-) e fluoreto (F-).
Um tensoativo aniônico é um agente tensoativo, como um
surfactante que possui um ou mais grupos funcionais que
ionizados em solução aquosa produz íons orgânicos
(contendo sua porção hidrofílica) que possuam carga
elétrica negativa (ânions) e sejam responsáveis pela
modificação da tensão superficial. Os mais populares
representantes desta classificação são os sabões de ácidos
graxos, como o oleato de sódio e o palmitato de sódio, dois
sabões, que ao serem ionizados em solução, produzem ânions
oleato e palmitado eletronegativamente carregados, e cátions
sódio.
Outros
exemplos
são
os
alquilsulfatos,
os
alquiletersulfatos e os alquilsulfossuccinatos, como o
laurilsulfato de sódio que se ioniza em ânions laurilsulfato,
ou o lauriléter sulfato de sódio que se ioniza em íons lauril
éter sulfato e íons sódio.
Um polímero aniônico é aquele que devido à alta densidade
de suas cargas negativas em sua cadeia, atrai e se liga à
moléculas de predominantes cargas positivas. Polímeros
aniônicos são usados como agentes clarificantes em
decantação, como agentes auxiliares de filtração, como em
tratamento de água de abastecimento ou no tratamento do
caldo de cana, na produção de açúcar de cana (sacarose), e
são capazes de sequestrar de líquidos cátions como ferro,
cálcio, magnésio, bário e outros que formam incrustações
nos equipamentos. Exemplos de polímeros aniônicos são as
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

poliacrilaminas aniônicas, o poliacrilato de sódio, a
carboximetilcelulose e a goma xantana.
Um corante aniônico é aquele cuja estrutura que produz a
cor, a estrutura cromófora comporta-se como um ânion.
Tudo isto se resume que sob o aspecto químico se tem o
aniônico quando possui um ânion ativo, sendo que o ânion é
o íon com carga elétrica negativa.
Já em outro site na internet encontramos que o item importado é uma marca
internacional, por meio de sua empresa fabricante que fornece um pó com a sustância
exatamente idêntica a declarada, para comprovar basta acessar: https://surfacechemistry.nouryon.com/product/morwet-efw-powder-alkylnaphthalene-sulfonate-
ans-/, onde se obtém a seguinte descrição do produto:
“O Morwet EFW Powder é uma substância Surfactante aniônico.”
Tal informação técnica está em perfeita consonância com o resultado da pesquisa
sobre o que é um item anaônico. Traz ainda maior esclarecimento que o seu produto Morwet
EFW Powder é uma mistura de alquil-naftaleno-sulfonato de sódio
E justamente no exame laboratorial tem-se que a substância aniônico contém
justamente sódio e do sulfato.
Uma vez esclarecido do se compõem o item importado conforme o esclarecedor
laudo do LABOR da Receita Federal, onde inclusive foi possível confirmar as nossas
informações obtidas na internet agora será possível avançar na classificação fiscal.
Com a finalidade de alcançarmos ao resultado da interpretação mais correta deve-
se consultar as normas em vigência a época do registro da Declaração de Importação no DI No
02/0471257-7, em 27/05/2002, e analisá-la detalhadamente segundo a nossa T.E.C descrita pelo
Decreto no 2.376/97, que dentro do capitulo 34, posição 02 nos apresenta o seguinte:
34.02 Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações
tensoativas, preparações para lavagem (incluindo as preparações auxiliares para lavagem)
e preparações para limpeza, mesmo que contenham sabão, exceto as da posição 34.01.
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a
retalho:
3402.11
-- Aniônicos
3402.11.10
Dibutilnaftalenossulfato de sódio
3402.11.20
N-Metil-N-oleiltaurato de sódio
3402.11.30
Alquilsulfonato de sódio, secundário
3402.11.40
Misturas de ácidos alquilbenzenossulfônicos
3402.11.90
Outros
Numa leitura mais atenta percebe-se com o uso está dentro da melhor técnica de
análise, que aquela informação segundo, o bem descrito laudo do LABOR, da própria RFB fls,
11 atestou que o item descrito naquela DI em sua adição 001 é uma substância que se compõem
de mistura de agentes orgânicos de superfície aniônicos.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Ficou cristalino que o item importada tem sua composição agentes químicos
que se enquadram como aniônicos como denota claramente o resultado do laudo requerido
pela própria fiscalização aduaneira.

Logo, a vista da informação supra e de acordo com a simples interpretação de
classificação fiscal denotou que dentro do capítulo 34, posição 02, temos duas subposições uma
mais específica a substância ou item relatado no laudo pericial, o aniônicas , que encontra
descrição clara na sua subposição de quinto e sexto dígitos de números 1 e 1 do SH.
Por mero interesse técnico merceológico o item que não se encontrou na amostra
colhida e testada denominada caráter não iônico se classifica na NCM 3402.13.00.
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a
retalho:
3402.11-- Aniônicos
Enfim, avançamos um pouco nesta análise e com o estudo alcançamos parte da
classificação fiscal devida para mercadoria neste auto de infração, como sendo SH 3402.11.
A partir daqui já resta comprovado o equívoco que foram as duas classificações
adotados neste processo, tanto por parte do Recorrente que adotou SH 3402.90 90em sua
declaração de importação, assim como a própria fiscalização aduaneira que lançou
equivocadamente neste auto de infração também 3402.90.19
Logo ambas erraram e seguiram caminhos distintos na classificação para a
classificação fiscal do item e subitem, que existem a partir do sexto dígito.
Sendo assim, temos que avançar agora sobre a nossa TEC e procurar em item e
subitem que agasalhe com melhor segurança jurídica a classificação e sem dúvida chegar-se-á
aos dígitos 9 e 0 certamente como se verá
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a
retalho:
3402.11-- Aniônicos
3402.11.10
Dibutilnaftalenossulfato de sódio
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

3402.11.20
N-Metil-N-oleiltaurato de sódio
3402.11.30
Alquilsulfonato de sódio, secundário
3402.11.40
Misturas de ácidos alquilbenzenossulfônicos
3402.11.90
Outros
A conclusão que advoga para tal classificação de item e subitem 90 justamente é
que aqueles outras substâncias que compõem o item importado não receberam por parte da TEC
um detalhamento próprio. Vejam que são as substâncias Sódio, Sulfato e Aromático não detém
nenhuma denominação que se enquadre nos demais itens e subitens anteriores ao que acabaram
de receber aqui neste voto.
Portanto, não há mínima dúvida que a mercadoria sob julgamento tem como
correta classificação final a 3402.11.90 -- Aniônicos, pois segundo o laudo ainda existem mais
três substâncias e que não se denominam pela sua mistura nos itens e subitens específicos, a
partir da subposição 11 dentro da posição de segunda ordem do capitulo 34, que são 10, 20, 30 e
40, logo se não há existem descrições para a mistura química destes itens, que se associam ao
produto importado, somente restará a última classificação outros, pois justamente são distintos
das anteriores.
Por fim, não menos importante, a peça defesa ainda alegou que sem dúvida o
laudo trouxe que a classificação fiscal foi aquela adota por si na DI em análise.
Tal argumentação não pode ser aceita pois segundo o § 1o , do art. 30 do Decreto
no 70.235, de 1972, os laudos ou pareceres serão adotados pelas autoridades aduaneiras nos
aspectos técnicos da competência de quem os emitiu.
Com isto, em se tratando de identificação de produtos para fins de classificação
fiscal, os laudos ou pareceres que são assinados por peritos capacitados em áreas química, ex.vi
fls. 11, somente são indicativos ou informações para trazer luz ao entendimento merceológicos,
que em ultima instância é competência exclusiva das autoridades fiscais que prevalecesse neste
processo.
Diante de descrição obtida por sucinta análise merceológica ficou por evidente o
descompasso com que foi realizada a fiscalização.
Logo estamos diante da figura processual do erro material, que em consequência
poderia por terra a aplicação das citadas multas, pois a fiscalização aduaneira de forma envesada
partiu de indevida hipótese quanto adotou como correta classificação NCM 3402.90.19 quando
como ficou comprovado neste voto que a perfeita classificação é NCM 3402.11.90.
E para sacramentar a questão como estamos na seara da classificação aduaneira de
mercadoria, segundo o Sistema Harmonizado, em rápida pesquisa na internet pelo nome do
produto de de marca denominada "MORWET EFW POWDER encontra-se no site especializado
para comércio internacional Zauba, que tal item tem a mesma classificação depreendida neste
voto, como se vê no seu endereço: https://www.zauba.com/import-morwet+efw+powder-hs-code.html
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Abaixo segue a mesma informação em imagem aumentada.

E foi Justamente este produto importado pela empresa, onde se esclarece como
código SH também ́e conforme aqui detalhadamente aqui foi lançado.
Pelos pontos acima descritos conclui-se houve uma equivocada interpretação,
naquela descrição do produto na Declaração de Importação em questão, como ""MORWET
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

EFW POWDER ", pois não conteria no entender da aduana todos os elementos necessários à sua
identificação e para o devido enquadramento tarifário, pois seria indevidamente classificada na
NCM código 3402.90.90, quando deveria ter sido classificada corretamente na NCM 3402.90.19
da Tarifa Externa Comum (TEC)
Ressalva-se que neste voto ficou externado a classificação fiscal NCM 3402.11.90
Logo ambos erraram a classificação fiscal e neste caso se aplica o determinado o
previsto na Sumula 161 deste CARF-ME, que assim traz:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Sendo assim, quanto as multas se aplicaria a aplicação da multa de 1%, que levou
ao valor mínimo nos termos da Sumula supracitada.
Quanto a penalidade pela falta de Guia de Importação ou documento
equivalente.
O tema esta circunscrito ao que vem talhado no art. 169, I "b" do Decreto-Lei no
37/1966, na redação dada pela Lei no 6.562/1978, que assim se manifesta:.
"Art. 169. Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I
- importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria." (grifo nosso)
O auto de infração neste tópico sustentou que devido a reclassificação fiscal
ocorrida no ponto acima esclarecido, trouxe como consequência a importação de mercadoria sem
a devida autorização do órgão de controle administrativo, que a época exercia tal função, a
SECEX/DECEX do Ministério de Industria, Comércio e Turismo, nos tempos de hoje a nossa
Secretaria Especial de Comércio Exterior incorporado ao Ministério da Economia.
O acordão recorrido apresentou em parte o texto da norma sobre o controle
administrativo em vigência a época do registro da DI em análise, a Portaria no 21/96, onde no seu
artigo 7o a importação discorre que neste controle as importações estavam sujeitas a dois tipos
licenciamentos, um de forma automática e outro não automática por intermédio do Siscomex.
Porém, o texto da Portaria apresentado no julgamento realizado 2 a Turma da DRJ/FNS, em 17
de agosto de 2012, não trouxe por completo o seu conteúdo, bem como também não foi
apresentado o texto da daquelas orientações conjuntas da Portaria MF/MICT no 291/1996
também sobre controles de natureza administrativa incidentes nos processos de importação.
A seguir temos as duas normas administrativas:
a) Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996
“CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Art. 7o O licenciamento das importações ocorrerá de forma automática e não-
automática e será efetuado por meio do SISCOMEX.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

§ 1o As informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem
prestadas para fins de licenciamento estão contidas no Anexo II da Portaria
Interministerial MF/MICT no 291, de 12 de dezembro de 1996.
§ 2o As informações de que trata o parágrafo anterior caracterizam a operação de
importação e definem o seu enquadramento.
Art. 8o Nos casos de licenciamento automático, as informações de que trata o artigo
anterior deverão ser prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas
para a formulação da declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria.
Art. 9o Nas importações sujeitas a licenciamento não-automático, o importador deverá
prestar no Sistema as informações a que se refere o art. 8o, previamente ao embarque
da mercadoria no exterior ou antes do despacho aduaneiro, conforme o caso.
Art. 10. A SECEX/DECEX, tendo em vista o exame das condições gerais de
comercialização, divulgará, por meio de Comunicado público, as operações e produtos
sujeitos a condições ou procedimentos especiais que deverão ser observados nos casos
de licenciamento automático ou não-automático.”
b) PORTARIA INTERMINISTERIAL No 291, DE 12 DE DEZEMBRO DE
1996
“Art. 4o - Para efeito de licenciamento da importação, na forma estabelecida pela
Secex, o importador deverá prestar as informações específicas constantes do Anexo II.
§ 1o - No caso de licenciamento automático, as informações serão prestadas por
ocasião da formulação da declaração para fins do despacho aduaneiro da mercadoria.
§ 2o - Tratando-se de licenciamento não automático, as informações a que se refere este
artigo devem ser prestadas antes do embarque da mercadoria no exterior ou do
despacho aduaneiro, conforme estabelecido pela Secex.
§ 3o - As informações referidas neste artigo, independentemente do momento em que
sejam prestadas, e uma vez aceitas pelo Sistema, serão aproveitadas para fins de
processamento do despacho aduaneiro da mercadoria, de forma automática ou
mediante a indicação, pelo importador, do respectivo número da licença de
importação, no momento de formular a declaração de importação.”
Na parte do voto do Acórdão recorrido a autoridade julgadora entendeu que o
Recorrente não atendeu as disposições da citada a Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996, pois não
houve uma descrição correta da mercadoria importada, que teria uma nova classificação, logo
por isto estaria desemparada da licença de importação.
E também, naquela época de seu julgamento a Portaria da mesma SECEX no
17/2003, DOU de 02/12/03, que revogou a citada no seu voto, que poderia ser mais benigna pois
prevê a dispensa da figura da dispensa da licença de importação, porém tal benefício retroativo
não caberia em se aplicar, pois contrariaria a que prevê o artigo 144 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66), uma vez que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
A premissa acima informada não esta em consonância com a melhor hermenêutica
sobre o estudo do Direito Aduaneiro, por dois motivos:
O primeiro porque a interpretação sobre o processo de autorização administrativa
exercida pelo SECEX está arrevesado por parte daquela fiscalização revisora e mantida pela
autoridade julgadora de piso, pois a própria norma Portaria SECEX no 21 de 12/12/1996 prevê
em seu artigo 8o que nos casos de licenciamento automático, as informações necessárias deverão
ser prestadas no Sistema em conjunto com as informações exigidas para a formulação da
declaração para fins de despacho aduaneiro da mercadoria. E tal fato foi empreendido pelo
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

importador, ora Recorrente, pois em consonância ao artigo 8o, apresentou a fatura comercial no
seu despacho e por meio dela realizou corretamente a descrição da mercadoria nesta DI em
questão.
Logo, a mercadoria reclassificada nesta auto de infração no mesmo capítulo, na
mesma posição, , mas agora com não na mesma subposição pelos seus quinto e sexto dígitos
anteriores ao descrito na DI, em nada alteraram a aplicação do entendimento daquele órgão.
No caso em tela a subposição adotada de primeira e segundo ordem obteve uma
licença não automática, mas nesta nova reclassificação se torna uma importação automática
segundo as regras do controle administrativo. Logo a figura da licença não automática em nada
atingiu a nova classificação somente alterou a subposição dentro do mesmo capítulo e posição.
O Segundo motivo que depõe a desfavor do acórdão recorrido, foi aquela citação
sobre a existência na ocasião da análise da impugnação que a nova norma administrativa Portaria
SECEX no 17/2003, que revogou a anterior Portaria Secex no 21/96, sobre o mesma tema, o
controle administrativo, não poderia retroagir a favor do importador, pois teria vedação expressa
prevista no art. 144, do Código Tributário Nacional está fora de contexto legal e fático no
presente caso.
Deve-se trazer o texto da nova norma mencionada pelo julgador de piso em sua
parte principal que disciplina que versa sobre o tema CONTROLE ADMINISTRATIVO ,
naquela Portaria SECEX no 17/2003 em seus artigos que tratam sobre os tipos de licença
administrativa para o importador proceder com as suas importações.
“CAPÍTULO III
DO LICENCIAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
Seção I
Do Sistema Administrativo
Art. 6o O sistema administrativo das importações brasileiras compreende as seguintes
modalidades:
I – importações dispensadas de Licenciamento;
II – importações sujeitas a Licenciamento Automático; e
III – importações sujeitas a Licenciamento Não Automático.
Art. 7 o Como regra geral, as importações brasileiras estão dispensadas de
licenciamento, devendo os importadores tão-somente providenciar o registro da
Declaração de Importação – DI no Siscomex, com o objetivo de dar início aos
procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à unidade local da Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático, o
importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a que se refere o Anexo II da
Portaria Interministerial MF/Mict n.o 291, de 12 de dezembro de 1996, previamente
ao embarque da mercadoria no exterior.”

Agora avancemos inicialmente pelo entendimento dê não utilizar de forma
retroativa a supracitada portaria ao caso em tela, por determinação do art. 144 do CTN,.
Nesta situação urge incialmente demarcar qual é a legislação competente para
regrar a matéria sobre o controle administrativo no presente caso de importação.
Tal tema não é novidade nesta turma, onde a seu turno já por unanimidade de
votos seguiu o entendimento do seu Conselheiro Relator, a época, Rosaldo Trevisan, que
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

trouxe luz sobre o equivoco em se aplicar legislação tributária sobre aquela parte do Direito
Aduaneiro, que versa exclusivamente sobre matéria de Direito sobre os controles
administrativos, que são impostos pelo Estado Brasileiro aos atores que atuam no teatro do
comércio exterior brasileiro, segundo o Acórdão no3401-005.288 , de 28 de agosto de 2018, que
peço licença para reproduzir em parte:
É absolutamente irrelevante para a tributação das importações ser uma mercadoria
sujeita ou não a licença, ou estar ou não amparada por licença, a menos que a licença
esteja vedada pela legislação, o que culmina na pena de perdimento e na consequente
impossibilidade de importação das mercadoria (art. 23, I do Decreto-Lei no
1.455/1976).
Quando o legislador, em 1978, tratou de "Guia de importação ou documento
equivalente", estava a se referir a documento que autoriza a importação. Daí ser
elevado o percentual da multa (30%) para quem importasse mercadoria sem a
"autorização". Estamos a tratar de tempos em que a "autorização" tinha aplicação
ampla, e os controles se davam em papel, e não em sistemas informatizados.
O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro, SISCOMEX,
surge em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar à
importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que
dispôs, em seu art. 6o, § 1o:
"Art. 6o As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao
exercício das atividades referidas no art. 2o, serão processadas exclusivamente por
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação.
§ 1o Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação." (grifo nosso)
O sistema informatizado de controle do comércio exterior brasileiro, SISCOMEX,
surge em 1992 (restrito, na prática, à exportação, tardando em 5 anos a se alastrar à
importação), e a norma que lhe deu amparo foi o Decreto no 660, de 25/09/1992, que
dispôs, em seu art. 6o, § 1o:
A expressão "licença de importação" já era bem conhecida mundialmente, a ponto de
figurar em um dos códigos celebrados na Rodada Tóquio do GATT, em 1979, e restou
consagrada, já na rodada multilateral de negociações do GATT (Uruguai), que deu
origem à OMC, e cuja ata final foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo no
30/1994, e promulgada pelo Decreto no 1.355/1994), e contém um "Acordo sobre
Procedimentos para o Licenciamento de Importações" (nos três idiomas autênticos do
acordo, inglês, francês e espanhol, respectivamente, "Agreement on Import Licensing
Procedures", "Accord sur les Procédures de Licences d'Importatiori", e "Acuerdo sobre
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación"). Em tal acordo, que
está em vigor no Brasil, e em mais 163 países que compõem, atualmente, a OMC,
define-se "licenciamento das importações" (Artigo 1o) como:
"...os procedimentos administrativos utilizados na operação de regimes de
licenciamento de importações que envolvem a apresentação de um pedido ou de outra
documentação (diferente daquela necessária para fins aduaneiros) ao órgão
administrativo competente, como condição prévia para a autorização de importações
para o território aduaneiro do Membro importador".(grifo nosso)
O acordo define ainda (Artigos 2o e 3o), "licenciamento automático" e "licenciamento
não-automático" (este, por exclusão):
"Artigo 2°. O licenciamento automático de importações será definido como o
licenciamento de importações cujo pedido de licença é aprovado em todos os casos e
de acordo com o disposto no parágrafo 2 (a).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

2. (...) (a) os procedimentos para o licenciamento automático de importações não
serão administrados de modo a ter efeitos restritivos sobre importações sujeitas a
licenciamento automático. Considerar-se-á que os procedimentos para licenciamento
automático terão efeitos comerciais restritivos, a menos que(...)" (grifo nosso)
"Os procedimentos não-automáticos para licenciamento de importações serão
definidos como o licenciamento de importações que não se enquadre na definição
prevista no parágrafo 1 do Artigo 2o ". (grifo nosso)
No início da década de 90, no século passado, o Brasil ainda tratava de "Guias de
Importação", obtidas em agências bancárias (vide art. 6o da Portaria DECEX 8/1991),
e disciplinadas pelo Departamento de Comércio Exterior (DECEX), que fazia parte da
estrutura do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEPF), passando ao
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo em 1992 (Lei no 8.490/1992), como
uma Secretaria (SECEX). Em 1997, após a Rodada Uruguai, a incorporação do
"Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações", e com o advento
do SISCOMEX-Importação, a SECEX, por meio de Portarias, passa a regulamentar o
tratamento administrativo das importações, no Brasil, de forma absolutamente
desvinculada da tributação (diga-se, em ministério diverso).
À época, o "licenciamento não-automático" era aquele que resultava em um número de
licença de importação, que figuraria posteriormente na declaração importação,
atestando que a mercadoria tinha "autorização" para ser importada. E o licenciamento
automático era aquele no qual sequer era exigida providência do importador, não
figurando qualquer número de licença na DI correspondente. Tanto que a Portaria
MF/MICT no 291/1996, que dispõe sobre o processamento das importações, no
SISCOMEX, estabelece, em seu art. 4o, § 1o, que "...no caso de licenciamento
automático, as informações serão prestadas por ocasião da formulação da declaração
para fins do despacho aduaneiro da mercadoria".
A mesma subdivisão (em licenciamento automático e não-automático) é assentada na
Portaria SECEX no 21/1996. Todo o universo de importações brasileiras, então, era
considerado como submetido a licenciamento automático ou não automático.
Diante desta rica doutrina sobre o Direito Aduaneiro, ficou esclarecido que lançar
como fez o Acórdão Recorrido as regras tributária para pontuar a interpretação de normas
meramente de natureza administrativa no despacho de importação é um equivoco.
Para pontuar a matéria em análise neste Recurso deve-se aplicar somente como
premissas para sua correta hermenêutica aquelas normas determinadas especificamente no
Decreto-Lei no 37/66 e as trazidas pelas Portarias Secex.
A partir destas duas ponderações em desfavor da manutenção do auto de infração
deve-se agora, por fim, mergulhar na questão mais relevante, à luz do que determina a
tipificação legal ao caso presente, ou seja, se a NCM trazida para a Declaração de importação
estaria mal feita e por isso se aplicaria a referida penalidade, porque se estaria diante de uma
mercadoria importada ao desamparo de uma licença de importação, como estabelece o inciso II,
do art.169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I - importar mercadorias do exterior:
a)
(...);
b)
sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Tudo isto decorreu, conforme já relatado após a identificação da mercadoria, feita
por meio de análise laboratorial, que no entender da fiscalização e entendimento mantido no voto
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

recorrida, passar-se-ia a exigir uma nova licença de importação ou não, porque a licença antes
obtida amparava a mercadoria que se encontrava nela descrita, mas não o produto que foi
efetivamente importado.
Logo por tal equivocada interpretação, aquela descrição do produto na Declaração
de Importação em questão, como ""MORWET EFW POWDER ", não conteria no seu entender
todos os elementos necessários à sua identificação e ao devido enquadramento tarifário devido,
pois foi indevidamente classificada na NCM código 3402.90.90, quando deveria ter sido
classificada corretamente na NCM 3402.90.19 da Tarifa Externa Comum (TEC)
Ressalva-se que neste voto ficou externado a classificação fiscal NCM 3402.11.90
Mas pelo que foi exposto no ponto anterior tal classificação da fiscalização estaria
indevida, mas mesmo assim para espancar qualquer dúvida, avançamos sobre o estudo da
aplicação da multa em tela a luz do que é mencionado ADN COSIT no 12 de 1997.
Já que houve uma identificação errônea ou imprecisa da mercadoria, sendo assim
se afastaria os benefícios de que trata o Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT n° 12, de
21/01/1997, que assim dispõe:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Recita Federal e aos demais interessados, que não constitui infração
administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do art. 526 do
Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto de
licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante. (grifei)
Logo, a luz do próprio entendimento supracitado, vinculante a autoridade fiscal e
julgadora, se a operação de importação registrada no SISCOMEX por meio de Declaração de
Importação poderia ser mantido a penalidade em tela, quando houver a falta de Licença de
Importação em consequência da declaração errônea da classificação fiscal, se o produto
importado não for corretamente descrito com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má
fé por parte do declarante
Em análise aos fatos trazidos e aos documentos acostados no presente processo,
conclui-se que não há qualquer má fé por parte do importador, pois a reclassificação ocorrida
dentro segundo as regras merceológicas, já estuado, onde mantiveram-se o mesmo capitulo, a
mesma posição, somente houve a reclassificação da subposição, onde inclusive não há por causa
disto qualquer alteração de alíquotas dos tributos incidentes mais onerosa nesta importação. Por
sinal houve conforme comprovado um pagamento superior em relação ao Imposto de Importação
e o mesmo pagamento de IPI incidente na importação e não houve tentativa de qualquer método
de burla por parte do importador.
Nada foi comprovado pela fiscalização neste sentido.
O importador inclusive teve a sua mercadoria normalmente separada pela
fiscalização, onde é praxe naquela unidade aduaneira, diante de importação de itens químicos
realizar tal recolhimento de amostras, haja visto a existência, a época de uma laboratório da
própria autoridade aduaneira.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

A única questão que chamou um pouco atenção foi a descrição em língua inglesa
expresso como MORWET EFW POWDER que foi mantido na DI . Mas conforme se viu anos
depois do despacho aquela autoridade não teria qualquer dificuldade em realizar a sua
conferência de praxe, inclusive por ser produto de marca poderia ter identificado e reclassificado
por meio de rasa pesquisa na internet. Sendo assim as informações prestadas foram suficientes.
De qualquer maneira, os aduaneiros estão diuturnamente em seus desembaraços
lidando com os documentos internacionais, que em regra usam a língua inglesa como padrão
universal. Veja-se que numa tradução simples das palavras de origem inglesa significam a
importação de pó daquela marca que identifica o produto internacionalmente, segundo atestado
em visita ao site da firma e ao site internacional ZAUBA.COM, que foi devidamente aceito
como sendo destinado a ao capitulo 34 em sua posição. 02
Sendo que tanto o importador quanto a fiscalização autuante lançaram na mesma
subposição de primeira e segunda ordem 90.
Divergiram tão somente quanto ao item e subitem, sendo que a o importador
adotou os sétimos e oitavos dígitos como 9 e O e a fiscalização adota a classificação de item e
subitem com os dígitos 1 e 9.
Porém ambos somente acertaram conforme este voto nas classificações de
Capítulo e Posição, já os algarismo de subposição de primeira e segunda ordem, e dígitos de item
e subitem também, pois conforme se conclui neste voto a classificação é correta ́foi a NCM
3402.11.90
Logo, não foram comprovados pela fiscalização de acordo com o próprio ADN
COSIT no 12 de 1997. que as informações declaradas impediram a correta classificação ou lhe
dificultaram o trabalho fiscal, bem como não houve qualquer tipo de má fé.
Sendo assim, registre-se que o provimento que aqui se dá é parcial, restrito à
multa por falta de licença de importação segundo o previsto no inciso II, do art.169 do Decreto-
Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar do
lançamento a multa por falta de licença de importação.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva
Voto Vencedor
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Redatora designada.
Como relatado acima, versa a presente demanda sobre auto de infração lavrado
para a exigência de crédito tributário relativo à multa por erro na classificação do produto e à
multa do controle administrativo das importações em decorrência da falta de licenciamento da
mercadoria importada através da DI no 02/0471257-7, registrada em 27/05/2002, descrita como
“MORWET EFW POWDER” (vide descrição à fl. 10 do e-processo):

O contribuinte classificou a mercadoria no código 3402.90.90, enquanto a
fiscalização entendeu, embasada no Laudo de Análise no 0263/02 do Laboratório de Análises do
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Ministério da Fazenda, que a classificação fiscal correta era aquela constante do código
3402.90.19. Ditas classificações fiscais encontram-se a seguir reproduzidas:
3402 AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES); PREPARA
ÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM (INCLUÍDAS As
PREPARAÇÕES AUXILIARES) E PREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO
CONTENDO SABÃO, EXCETO AS DA POSIÇÃO 34.01
3402.90 Outras
3402. 90. 1 Misturas entre si de agentes orgânicos de superfície
3402.90.11 Contendo exclusivamente produtos não iônicos
3402.90.19 Outras
3402. 90.2 Soluções ou emulsões de produtos tensoativos das subposições 3402.11 a
3402.19, e outras preparações tensoativas propriamente ditas
3402. 90.3 Preparações para lavagem (detergentes)
3402.90.90 Outras
No que tange à classificação fiscal em si, não houve divergência quanto ao voto
apresentado pelo relator, o qual concluiu que tanto a classificação fiscal adotada pelo
contribuinte quanto a classificação fiscal adotada pelo Fisco estavam incorretas, concluindo que
a correta classificação fiscal era aquela disposta no NCM 3402.11.90. Como consequência,
restou mantida a multa por erro na classificação fiscal do produto, por força do disposto na
súmula CARF no 161, cuja observância vincula este Colegiado.
O presente voto vencedor, portanto, restringe-se à divergência apresentada no que
diz respeito ao afastamento da multa imposta pela falta de Licença de Importação. Sobre este
ponto, o auto de infração assim dispôs:

Ou seja, entendeu a fiscalização que o importador “não apresentou descrição
correta da mercadoria importada para sua identificação” e que “a falta dos elementos necessários
à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado constitui infração administrativa ao
controle das importações”. Fundamentou o auto de infração, inclusive, no Ato Declaratório
COSIT no 12/1997, cujo teor reproduzo a seguir:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso II do
art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria objeto
de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja
classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por
parte do declarante.
Veja-se que o ADN acima reproduzido exige a observância de duas condições
para o reconhecimento da inexistência de infração: que o produto esteja corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e
que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. Nos
moldes do que dispõe tal ato declaratório, portanto, essas condições deverão ser observadas
cumulativamente. Não se identificando qualquer uma delas, deverá ser mantida a penalidade
aplicada.
Nesse mesmo sentido entendeu a DRJ, consoante se extrai da passagem a seguir
colacionada:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

Em seu voto, então, o relator entendeu que, em que pese a incorreção quanto à
classificação fiscal adotada pelo contribuinte, a descrição constante da declaração de importação
seria suficiente à identificação do produto importado. Entendeu ainda que não haveria que se
falar em má fé por parte do importador no caso concreto analisado, o que afastaria a incidência
da penalidade em questão por força do disposto neste mesmo ADN.
Dada a devida vênia à extensa fundamentação constante do voto do ilustre relator,
ouso discordar da conclusão ali apresentada no que tange a tal ponto.
Isso porque, no caso específico aqui analisado, a descrição constante da DI, qual
seja, “MORWET EFW POWDER”, que corresponde ao nome comercial do produto importado,
a meu ver, não é suficiente à sua identificação e ao seu correto enquadramento tarifário, nos
moldes do que preconiza a ADN COSIT no 12/1997.
Tanto que, no caso dos autos, se fez necessária a elaboração de laudo técnico para
fins de se identificar as características do produto em questão, e foi justamente com base no
resultado deste laudo técnico - o qual concluiu tratar-se a mercadoria analisada de uma “mistura
de agentes orgânicos de superfície aniônicos” - que se entendeu que uma terceira NCM, de no
3402.11.90, seria a correta para a classificação fiscal do produto em testilha. Para que melhor se
compreenda a questão, reproduz-se a seguir esta terceira classificação fiscal:
3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a retalho:
3402.11-- Aniônicos
3402.11.10
Dibutilnaftalenossulfato de sódio
3402.11.20
N-Metil-N-oleiltaurato de sódio
3402.11.30
Alquilsulfonato de sódio, secundário
3402.11.40
Misturas de ácidos alquilbenzenossulfônicos
3402.11.90
Outros
Nesse contexto, é certo que a descrição do produto como “MORWET EFW
POWDER” não possui o condão de identificá-la como uma “mistura de agentes orgânicos de
superfície aniônicos”, apta a enquadrá-la no NCM no 3402.11.90 acima reproduzido, conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.043 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.001391/2007-00

esta a que só foi possível se chegar por meio do laudo técnico elaborado no presente caso, o qual
fez surgir as características necessárias à correta classificação fiscal do produto, inexistentes na
descrição detalhada da mercadoria constante da DI.
Inobservada, portanto, a primeira condição disposta no ADN COSIT no 12/1997,
não há como se aplicar a orientação normativa ali posta, independentemente de a segunda
condição ter sido observada (inexistência de intuito doloso ou má-fé), pois, como visto acima,
tais condições deverão ser observadas cumulativamente.
Logo, uma vez constatada a subsunção do fato à norma (infração administrativa
ao controle de importações), bem como não se configurando a primeira condição disposta na
ADN COSIT no 12/1997 apta a afastar a penalidade combatida, esta há de ser mantida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário neste ponto, mantendo a imposição da multa por falta de Licença de
Importação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital